Tribunal: TJMT
Processo: 1076193-53.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076193-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RONAN GOMES VILLAR - CPF: 252.587.531-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA – IMPUTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA SEM COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – VEDAÇÃO CONSOANTE TESE Nº 2 DO TEMA 972 DO STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte
RONAN GOMES VILLAR
em face da decisão de id. 227575156 que acolheu os embargos de declaração (id. 226680650) para julgar improcedente o pleito inicial.

2. O agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja mantido a sentença de primeiro grau. Em contrarrazões a parte agravada pugnou pela sua improcedência, mantendo a decisão monocrática.

3. O áudio juntado pela parte agravada no id. 224719692 não faz menção ao contrato de financiamento no valor de R$ 45.015,93, não sendo prova da contratação do seguro prestamista objeto destes autos.

4. Inexistindo prova da contratação, resta imperioso reconhecer o erro de julgamento da decisão monocrática de id. 225115665, devendo ser reformada.

5. É o entendimento Jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Compete a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira ou seguro prestamista, na forma do art. 373, II, do CPC/15 e do art. 6º, VIII, do CDC. II. Vale registrar que a cobrança por serviço não contratado, como na hipótese, configura falha na prestação do serviço e má-fé do fornecedor, a ensejar a devolução em dobro dos valores descontados a título de seguro prestamista (arts. 6º, VI e 42, parágrafo único, todos do CDC). III. Não há nos autos qualquer prova da ocorrência de algum tipo de prejuízo significativo suportado pela 2ª apelante. Não restou comprovado que a conduta da ré tenha maculado a sua dignidade, nem mesmo lesado seus direitos de personalidade, não perpassando os meros incômodos inerentes à vida cotidiana decorrentes de descumprimento contratual. O dano extrapatrimonial tem caráter excepcional, pois, data vênia, somente excepcionalmente a frustração de expectativas no cumprimento do contrato pode gerar o abalo moral a ponto de constranger a honra ou a intimidade da vítima. IV. Embora tenha ocorrido a falha na prestação de serviços, face à cobrança ilegal do seguro, tem-se que tal fato não ofende os sentimentos de honra e dignidade da apelantea ponto de causar-lhe mágoa e atribulações na esfera interna pertinente a sensibilidade moral, traduzindo-se a situação narrada em meros aborrecimentos que ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior, o que importa em reconhecer a inexistência da obrigação de indenizar. V. 1º Apelo a que se dá parcial provimento. 2º Apelo a que se nega provimento. (TJ-MA - AC: 00015160720178100131 MA 0206632018, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 12/03/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2020)”

8. Portanto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de id. 227575156 proferida aos Embargos de Declaração de id. 226680650, mantendo a decisão monocrática prolatada em sede de recurso inominado (id.

225115665) na íntegra.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024